Tribunal: CARF
Processo: 18470.723126/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.723126/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.267 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSÉ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RENDIMENTOS ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA
GRAVE. NATUREZA DOS RENDIMENTOS IMPOSSIBILITANDO A
ISENÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Rendimentos provenientes de prestação de serviços.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em
nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.723126/2011-46
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723126/2011-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 6 e ss.), lavrada pela constatação de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2010, ano calendário 2009, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$23.527,23.
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO – R$76.838,88 IRRF – R$182,44
Cambraia e Rosa Comércio de Veículos e Serviços Ltda – R$2.905,92
Etoile Distribuidora de Veículos Ltda – R$2.050,00
Intern San Motors Ltda – R$420,00
Itavema Rio Veículos e Peças Ltda – R$71.462,96
O enquadramento legal consta à fl. 08 e o demonstrativo de apuração da multa de ofício
e dos juros de mora à fl. 10.
Cientificado do lançamento em 14/04/2011, ingressou o contribuinte, em 28/04/2011,
com a impugnação de fls. 02/03, instruída com documentos de fls. 04/24, onde traz as
alegações a seguir sintetizadas.
Explica que prestou serviços de consultoria e assessoria técnica às empresas indicadas
na autuação. Acrescenta que já apresentara à Secretaria da Receita Federal do Brasil
comprovantes de rendimentos, ato concessivo de sua reforma e laudos médicos.
Informa que é portador da Doença de Paget desde 1996 e aduz que essa moléstia incide
em isenção de imposto de renda.
Alega que não houve omissão ou má fé de sua parte e diz que se baseou na interpretação
legal do Decreto no 3000/99. Aponta suposta incongruência da legislação. Aduz que o
caput reconhece a isenção amplamente e seus itens criam critérios que anulam o texto
anterior.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723126/2011-46

Relata dificuldades pessoais quanto ao tratamento necessário.
Acrescenta que as fontes pagadoras acataram sua condição de isento.
Requer a reconsideração do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. NATUREZA DO RENDIMENTO.
Apenas são isentos de imposto de renda, os proventos de aposentadoria
ou reforma percebidos por portadores de moléstia profissional ou das
doenças previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Não se
tratando de rendimentos percebidos a título de aposentadoria ou reforma ,
descabe a isenção pleiteada.
OUTORGA DE ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre a
outorga de isenção.(CTN, art. 111)
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2013 (e-fl. 37), o sujeito
passivo interpôs, em 13/05/2013 (e-fl. 41), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
a) nulidade da decisão por falta de apreciação de matéria impugnada, a saber, “...
que teria deixado de cobrar das empresas pagadoras as respectivas DIRF’s, embora tenha
recebido os seus honorários com os devidos descontos”.
b) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados, para apuração se houve o efetivo recolhimento por parte das
empresas pagadoras relacionadas na decisão;
c) os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos, mesmo no caso de rendimentos que não são
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão, o que feriria o princípio da igualdade.
d) reitera os pedidos elencados na impugnação na sua íntegra.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício no valor de R$76.838,88.
Quanto à nulidade alegada do lançamento ou da Decisão guerreada em virtude de
falta de informações necessárias para lançamento e manutenção do crédito tributário, cabe
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723126/2011-46

ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
nem do Acórdão de Primeira Instância, sobremaneira por ter sido claramente abordado pela
Decisão guerreada a responsabilidade objetiva presente no Direito Tributário. Via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade
do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento.
Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por
infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Destaque-se ainda que arguições de ofensa a princípios de legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conveniente também a citação da Súmula CARF 163, cristalina sobre o tema e
vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Ora, despicienda diligência para apuração da retenção do imposto de renda pelos
tomadores, pois o lançamento já considerou o Imposto Retido na Fonte pelos mesmos, cf.
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 8), além do
fato de que, pela responsabilidade objetiva, como bem pontuou a Decisão Guerreada, “O fato de
a fonte pagadora não ter efetuado a retenção do IRRF não tem o condão de alterar a natureza
tributável do rendimento e tampouco a obrigação do contribuinte, na qualidade de sujeito
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723126/2011-46

passivo da obrigação principal (artigo 121 do CTN), ofertar o rendimento à tributação em sua
Declaração de Ajuste Anual.”
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, reforçando sua reiteração nos termos do art.
114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (NOVO RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância
adotadas como razões pertinentes de decidir:
...
A defesa do contribuinte é no sentido de que estaria isento do IRPF por ser portador de
moléstia grave. Sobre o assunto, dispõe o artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
......
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
....
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei no 9.250,
de 1995)
(grifei)
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§1o - O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
...............
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723126/2011-46

reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo
pericial.
Da leitura dos dispositivos citados, constata-se que a isenção pleiteada pressupõe o
atendimento de dois requisitos cumulativos: que a natureza dos rendimentos seja de
proventos de aposentadoria ou reforma e que o beneficiário seja portador de moléstia
especificada no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988, a ser comprovada
mediante laudo pericial oficial.
No presente caso, embora apresente ata da Inspeção de Saúde da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro (fl. 16), Diário Oficial contendo ato relativo a sua
reforma (fl. 18) e laudos médicos (fls. 19, 21 e 23), o contribuinte em sua
impugnação informa que os rendimentos tidos por omitidos decorrem da
prestação de serviços de consultoria e assessoria. Logo, um dos requisitos
indispensáveis à concessão da isenção, qual seja, que os proventos sejam relativos a
aposentadoria ou reforma e pensão, não foi cumprido e, portanto, a isenção não
pode ser reconhecida. (ora grifado)
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172, de 25/10/1966)
estabelece no inciso II, do artigo 111, que a legislação que disponha sobre a outorga de
isenção interpreta-se literalmente.
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
O escopo do dispositivo está em assegurar que a legislação que conceda favores fiscais
seja sempre interpretada literalmente. A regra é sempre a tributação, sendo a isenção e
os demais favores fiscais exceções que não podem ser estendidas indiscriminadamente.
O legislador pretende, desse modo, delimitar ao máximo o campo de abrangência da
renúncia fiscal, evitando que ocorram distorções.
O fato de a fonte pagadora não ter efetuado a retenção do IRRF não tem o condão de
alterar a natureza tributável do rendimento e tampouco a obrigação do contribuinte, na
qualidade de sujeito passivo da obrigação principal (artigo 121 do CTN), ofertar o
rendimento à tributação em sua Declaração de Ajuste Anual.
Quanto às dificuldades pessoais enfrentadas pelo contribuinte para cumprimento da
exigência, cumpre esclarecer que, havendo expressa previsão legal, não pode a
autoridade tributária afastar sua aplicação, pois encontra-se cingida aos estritos termos
desta legislação sob pena de violar seu dever funcional., por força do parágrafo único,
do art. 142 do CTN.
No que tange a sua boa-fé, é preciso dizer que, no presente lançamento, o contribuinte
não está sendo acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que
exigiria aplicação de multa qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44,
da Lei no 9.430/96. E mais. A sua boa fé não é suficiente para eximir sua
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723126/2011-46

responsabilidade em relação ao feito, conforme disposto no artigo 136 do Código
Tributário Nacional:
Art. 136 – Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conclui-se, pois, não haver reparos a serem opostos ao trabalho fiscal, sendo de se
manter o lançamento.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar a impugnação IMPROCEDENTE,
mantendo o crédito tributário exigido.
...
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, na espécie, impossível o reconhecimento da isenção pleiteada, pois
embora o contribuinte seja portador de patologia prevista pela legislação de regência atestado em
laudo médico que cumpre os requisitos legais, os rendimentos envolvidos no lançamento não
são provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão, mas sim de prestação de serviços. A
legislação que concede favores fiscais é interpretada literalmente.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 56
DF CARF MF
Original